Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706079-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RIBEIRO DE LIMA TRANSPORTES LTDA - ME, RAFAEL RIBEIRO DE LIMA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0013725-62.2015.8.07.0001 - id 83399402) que indeferiu nova pesquisa ao sistema RENAJUD. Objetiva a renovação de auxílio judicial na tentativa de localizar bens das devedoras. Requer o deferimento liminar da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, pois. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 08.03.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR